Tribunal: TJDFT
Processo: 0730635-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Execução de Título Executivo Extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Não Localização de Bens Penhoráveis. Prazo Prescricional de Três anos. Art. 44 da Lei 10.931/2004 Combinado com o Art. 70 da LUG. Prescrição Intercorrente. Ocorrência. Sentença Mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução de título extrajudicial, com fulcro no art. 487, inc. II c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve a consumação do prazo prescricional intercorrente de 3 anos sem qualquer diligência frutífera para a satisfação do crédito e se se faz necessária a prévia intimação pessoal do exequente para a consumação da prescrição executiva.
III. Razões de decidir
3. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
4. Prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento da última parcela, a pretensão na ação de execução fundada em cédula de crédito bancário (art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG).
5. É assente o entendimento de não ser necessária a intimação pessoal do exequente para decretação da prescrição intercorrente. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e não provida.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921; Lei 10.931/2004, art. 44; Decreto-Lei 57.57.663/66, art. 70 e CC, art. 206, § 3o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0025001-32.2011.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. em 6/10/2021 e APC 0016230-60.2014.8.07.0001, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. em 1/9/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.870.615/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 21/02/2022.